Tribunal: CARF
Processo: 14098.000135/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000135/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CASTOLDI DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PER SE.
Ainda que afastada a obrigação principal, não a eximiria do cumprimento
daquela de natureza acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000135/2008-11
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000135/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CASTOLDI DIESEL LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa
aplicada (CFL 35), na importância de R$ 12.541,77 (doze mil quinhentos e quarenta e um reais e
setenta e sete centavos), ante ausência de prestação de “(...) todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização.” (f. 2)
Conforme consta no relatório fiscal,
[n]o decorrer da ação fiscal, a empresa foi intimada, através de
TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos,
datado de 20/02/2008, a apresentar as relações nominais
discriminando os valores pagos, por segurado e competência,
relativos às notas fiscais/faturas emitidas pela empresa prestadora
de serviço de fornecimento de cartões de premiação EXPERTISE
COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA.
2. A autuada apresentou à fiscalização relação parcial dos
beneficiários dos cartões de premiação, DEIXANDO DE
APRESENTAR as relações nominais referentes às notas fiscais
(...). (f. 14)
Em sua peça impugnatória (f. 25/40) esclareceu, inicialmente, que atua no ramo
de combustíveis e implementou campanha de marketing, na qual premiava “(...) seus clientes de
forma aleatória, não habitual e sem qualquer subordinação, sorteando-os pelo acúmulo de bônus
em um cartão chamado Exchange Card, que é fornecido pela empresa terceirizada de marketing
denominada Expertise Comunicação Total S/ C Ltda.” (f. 27) Os bônus obtidos pelos clientes e
creditados no Exchange Card “(...) poderiam ser trocados por produtos/serviços do Grupo
Castoldi, ou até mesmo serem resgatados em espécie perante os bancos 24 horas.” (f 27) A
promoção integraria um “(...) programa social de valorização do ser humano, motivação pessoal,
fomento de mercado, assegurando os empregos, os clientes e acima de tudo no aspecto social e
não de mero lucro.” (f. 27) Teria a fiscalização equivocadamente deduzido que
os premiados nas campanhas realizadas pelo Grupo Castoldi
através da empresa de marketing, seriam funcionários Autónomos,
o que não passa de um disparate, uma vez que entre os ganhadores
se incluem inclusive pessoas jurídicas, afastando por completo tais
hipotéticas, frágeis e infundadas alegações. (f. 28)
Em apertada síntese suscitou i) a “ausência de hipótese de incidência” do INSS
sobre prêmios, cujo pagamento era administrado por empresa de marketing terceirizada (f.
28/31); ii) a ausência de habitualidade nos pagamentos dos prêmios, mesmo que fossem pagos a
funcionários (f. 31/32); iii) a ausência de apuração realizada pela fiscalização, a partir dos
documentos apresentados v) a celebração de contrato com empresa terceirizada, que demonstra
“que não existe nenhum tipo de fraude” (f. 36), e que a “(...) empresa Expertise Comunicação
Total S/ C Ltda (...) é a única e exclusiva responsável pelos seus funcionários que possam ter
utilizado e trabalhado durante sua prestação de serviço na campanha de marketing realizada” (f.
37); iv) a apresentação dos documentos necessários e atuação pautada na boa-fé, cabendo à
fiscalização “(...) oficia[r] a Delegacia do Trabalho, a fim de demonstrar a lista de funcionários
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000135/2008-11

do quadro da Expertise Comunicação Total S/C Ltda., e por derradeiro se comprovar que os
funcionários confundidos, de fato trabalham para a empresa terceirizada (...).” (f. 38)
À peça impugnatória foram acostados (f. 41/151): documentos de
identificação/representação e contrato Social com suas respectivas alterações, e-mails para
comprovar a tentativa de prestar os esclarecimentos requisitados pela fiscalização, contrato de
prestação de serviço com a empresa terceirizada, declaração de clientes contemplados pela
promoção, folders das campanhas de marketing realizadas, notas fiscais emitidas pela empresa
terceirizada e modelos de camisas produzidos para as campanhas realizadas.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA
AUDITORIA FISCAL.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a
empresa, GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe
da intenção do agente, ou responsável, em face de sua natureza
objetiva. (f. 157)
Determinado que o cálculo da multa fosse feito da forma mais benéfica, em
conformidade com o “(...) art. 106, inc. II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN.” (f.
164)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 03/12/2009, recurso voluntário
(f. 168/192) replicando as mesmas razões lançadas em sua peça impugnatória.
Outras notas fiscais emitidas em favor da empresa terceirizada foram acostadas,
embora não tenham sido objeto de menção nas razões recursais – vide f. 202/241.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
A despeito de sequer mencionada a juntada de documentos adicionais, novas
notas fiscais foram acostadas ao recurso voluntário.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos, embora
trazidos apenas em grau recursal, visam incrementar o lastro probatório apresentado,
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000135/2008-11

corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por
essas razões, a juntada.
Registro que, da leitura das razões declinadas, resta evidenciada a possibilidade
de não ser o recurso conhecido, uma vez que inexiste insurgência específica quanto à sanção
aplicada, limitando-se a replicar as razões de defesa lançadas nos autos das obrigações principais
(processos nos 14098.000133/2008-14, 14098.000131/2008-25 e 14098.000129/2008-56), todos
apreciados nesta mesma sessão por esta eg. Turma. Por ter a DRJ apreciado os argumentos
contidos na defesa inaugural e em atenção ao formalismo moderado, que norteia o processo nesta
seara, conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Antes de adentrar o mérito da insurgência imperioso esclarecer que,
diferentemente do que sustenta a recorrente, sobre seus ombros recai o ônus de elidir a pretensão
fiscal, além de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para a
imposição da sanção. Caberia à recorrente demonstrar ter apresentado a integralidade dos
documentos requisitados pela fiscalização, sendo irrelevante a comunicação interna acostada
para comprovar empenho e boa-fé na tentativa de atender aos pedidos da autoridade fazendária.
Em suma,
[c]abe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de
lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao
PAF, subsidiariamente. O emprego de arquivos no formato
SINTEGRA apresentados pela própria fiscalizada em atendimento
à intimação fiscal não invalida a auditoria especialmente quando a
autuada deixa de apresentar a memória de cálculo de
preenchimento dos Dacons (CARF. Acórdão no 3201004.353
sessão de 24 de outubro de 2018).
Do relatório fiscal consta que a recorrente foi foi intimada a apresentar, durante
o procedimento administrativo,
- Notas Fiscais emitidas pela Expertise Comunicação Total
S/C Ltda;
-Relação de Beneficiários do cartão eletrônico denominado
“Exchange Card”;
(...)
- Relação Discriminada do CNPJ ou CPF e tipo de vínculo
dos beneficiários dos cartões de premiação intermediados
Pela Expertise Comunicação Total S/C. (f. 11/12)
Apesar disso, acostou relação parcial dos beneficiários dos cartões de
premiação, deixando de apresentar as relações nominais referentes diversas notas fiscais listadas
às f. 14. É dever, portanto, da recorrente comprovar não ter deixado de cumprir a obrigação
acessória que lhe competia. Ocorre que, conforme já narrado, sequer se insurge quanto à sanção
cominada.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000135/2008-11

A autuação teve lugar por ter deixado de “prestar ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.”
(f. 03) Isso significa que ainda que afastada a obrigação principal, não a eximiria do
cumprimento desta de natureza acessória. É que a inobservância do art. 33 §2o e §3o da Lei n.
8.212/91 c/c art. 232 e 233 do RPS torna-se uma obrigação tributária per se, que não está
imediatamente sujeita à obrigação que lhe era principal. A conversão, portanto,
(...) constitui verdadeira norma sancionatória, submetida aos
ditames do regime de direito tributário, tornando o
descumprimento de uma relação jurídica que é antecedente de uma
norma sancionatória. Não foi outra a vontade do legislador ao
pretender conferir ao procedimento sancionatório o mesmo
tratamento tributário dado à instituição e cobrança de penalidades
sobre tributos. (CARAVLHO, Paulo de Barros. Curso de Direito
Tributário. 30.a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. E-book).
Com a edição da Portaria MPS/MF no 77/2008, a multa prevista no inc. II do
art. 283 do Decreto no 3.048/99 [deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro
Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização – CFL 35], passou a ser de R$ 12.541,77 (doze mil
quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), devendo permanecer incólume.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital